Tribunal: TJBA
Processo: 8045817-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045817-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GLEUSA BORIO DOS SANTOS DE BITTENCOURT Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ASTREINTES. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E PERÍCIA CONTÁBIL. IRRELEVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença que revisou contrato de plano de saúde. Pretensão do agravante de inclusão de condenação à repetição de indébito e astreintes, além de expedição de ofício e realização de perícia contábil para apuração de valores. 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou elementos suficientes para justificar a inclusão das condenações de repetição de indébito e astreintes, bem como se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de diligências requeridas. 3. A inclusão de repetição de indébito e astreintes depende de comprovação inequívoca das alegações, o que não foi apresentado nos autos. 4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligências irrelevantes para o deslinde da causa, observando os princípios da economia processual e da razoabilidade. 5. A tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes no caso concreto (CPC/2015, art. 300). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045817-96.2024.8.05.0000, em que é agravante GLEUSA BORIO DOS SANTOS DE BITTENCOURT e agravada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.